Tribunal: STJ
Processo: 2066660-05.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728843 - SP(2024/0318243-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VALENTE - SP185627
ADRIANA AMBRÓSIO BUENO - SP303921
CARLOS EDUARDO GASPAROTO - SP276000
MAIARA DOS SANTOS BRANCO MARQUES - SP333477
LETÍCIA GABRIELA MACEDO - SP474226
ISABELLA SILVA CONTE - SP529024
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
KAÍQUE BARBOSA MONTEIRO - SP446148
RAFAEL GOUVÊA KAMEL - SP448637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56451868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 773bfe30-8630-48d5-b16e-0c54a57c157f

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 773bfe30-8630-48d5-b16e-0c54a57c157f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728843 - SP(2024/0318243-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VALENTE - SP185627
ADRIANA AMBRÓSIO BUENO - SP303921
CARLOS EDUARDO GASPAROTO - SP276000
MAIARA DOS SANTOS BRANCO MARQUES - SP333477
LETÍCIA GABRIELA MACEDO - SP474226
ISABELLA SILVA CONTE - SP529024
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
KAÍQUE BARBOSA MONTEIRO - SP446148
RAFAEL GOUVÊA KAMEL - SP448637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMAZONAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA da decisão em que não conheci do recurso especial por falta de
prequestionamento (fls. 127/130).
A parte agravante afirma que o Tribunal de origem apreciou a matéria
apontada como violada.
Afirma que (fl. 138):
Documento eletrônico VDA55559789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:43
Código de Controle do Documento: eb76cb57-2996-4381-a88e-7279929364b9

Todavia, ao contrário do entendimento adotado, há que se observar
que a matéria objeto do Recurso Especial interposto encontra-se
devidamente prequestionada, valendo, quanto a esse aspecto, transcrever
os termos expressamente constantes do v. acórdão recorrido. Vejamos:
Como bem observou o M. Juízo de origem, a situação
apresentada pela ora recorrente dificuldade financeira não tem o
condão, por si só, de afastar o pagamento da quantia a que foi
condenada.
[...]
Observa-se, por fim, em ordem ao prequestionamento
indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que
todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodam modo,
albergados nas questões decididas.
Dessa forma, em que pese o costumeiro zelo e acerto do Juízo, não
assiste razão à r. decisão agravada.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente, bem como a concessão de efeito suspensivo.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 145/151).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 39):
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO
GERAL. SENAI. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
– A executada alega excesso de execução, requerendo a realização
de perícia contábil, mas sequer apresentou planilha de cálculo indicando os
valores que entende devidos, deixando de observar a recorrente um dos
pressupostos para o conhecimento da impugnação à execução, nos termos
do § 4o do
e do § 3o do
do Código de Processo Civil.
art. 525
art. 917
– Como é cediço, cabe ao juiz da origem, que é o primeiro destinatário
da prova, aferir a importância, a necessidade ou a conveniência de uma
produção probatória específica.
– A situação apresentada pela ora recorrente, dificuldade financeira,
não tem o condão, por si só, de afastar o pagamento da quantia a que foi
condenada.
Não provimento do agravo.

O presente processo refere-se a cumprimento de sentença promovido pelo
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
(SENAI)
contra
AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., visando à cobrança de valores
decorrentes de condenação transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA55559789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:43
Código de Controle do Documento: eb76cb57-2996-4381-a88e-7279929364b9

A controvérsia gira em torno da incidência de encargos moratórios,
especialmente quanto à alegação da empresa de que a pandemia de covid-19
configuraria caso fortuito e força maior, afastando sua responsabilidade pelo
inadimplemento.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo, observo que o
não
fumus boni iuris
se encontra evidente, como exige a excepcionalidade da situação, o que prejudica a
análise do
.
periculum in mora
Convém mencionar, ainda, que, para este Tribunal Superior, "o mero início
dos atos executórios não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão
" (AgInt na Pet
relator Ministro Raul Araújo,
do efeito suspensivo ao recurso
15.287/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/10/2022,
21/10/2022)
Com isso, não observo a presença dos requisitos para concessão do efeito
suspensivo pretendido.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, afirmou que (fls.
):
41/42
3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Senai apresentou
memória de cálculo, determinando o M. Juízo de origem o pagamento do
débito pela executada (e-pág. 72 dos autos da execução).
A ora agravante apresentou impugnação, alegando, em resumo,
excesso de execução, em razão da necessidade de afastar o pagamento
dos encargos moratórios em razão da dificuldade financeira enfrentada pela
empresa, afirmando ter sido agravada com a pandemia de covid-19. Por fim,
alegou necessidade de perícia contábil, diante dos cálculos elaborados de
forma unilateral pela exequente (e-págs. 78-90 dos autos de cumprimento de
sentença).
4. Na espécie, a executada alega excesso de execução, requerendo a
realização de perícia contábil, mas sequer apresentou planilha de cálculo
indicando os valores que entende devidos, deixando de observar a
recorrente um dos pressupostos para o conhecimento da impugnação à
execução, nos termos do § 4o do
e do § 3o do art. 917 do Código de
art. 525
processo civil, averbando-se que a quantia devida pode ser apurada por
simples cálculos aritméticos. Como é cediço, cabe ao juiz da origem, que é o
primeiro destinatário da prova, aferir a importância, a necessidade ou a
conveniência de uma produção probatória específica.
5. Como bem observou o M. Juízo de origem, a situação apresentada
pela ora recorrente dificuldade financeira não tem o condão, por si só, de
afastar o pagamento da quantia a que foi condenada.
6. Por fim, não custa acrescentar que nenhuma ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e da função social da empresa.
7. Observa-se, por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável
ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que todos os preceitos
referidos nos autos se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.

Documento eletrônico VDA55559789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:43
Código de Controle do Documento: eb76cb57-2996-4381-a88e-7279929364b9

Os arts. 393, 396 e 408 do Código Civil, bem como a tese de que os
encargos moratórios deveriam ser afastados em razão da pandemia de covid-19, não
foram apreciados pelo Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito
controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância devido à falta do requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:43
Código de Controle do Documento: eb76cb57-2996-4381-a88e-7279929364b9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.728.843 / SP
Número Registro: 2024/0318243-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00377797720238260100
10965033320188260100
20240000325301
20240000390317
20666600520248260000
2066660052024826000050000
377797720238260100
37779772023826010010965033320188260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO HENRIQUE VALENTE - SP185627
ADRIANA AMBRÓSIO BUENO - SP303921
CARLOS EDUARDO GASPAROTO - SP276000
MAIARA DOS SANTOS BRANCO MARQUES - SP333477
LETÍCIA GABRIELA MACEDO - SP474226
ISABELLA SILVA CONTE - SP529024
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
KAÍQUE BARBOSA MONTEIRO - SP446148
RAFAEL GOUVÊA KAMEL - SP448637
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
Documento eletrônico VDA56448819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:45
Código de Controle do Documento: 991caf76-4b43-4da4-b06d-718ef169706b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO HENRIQUE VALENTE - SP185627
ADRIANA AMBRÓSIO BUENO - SP303921
CARLOS EDUARDO GASPAROTO - SP276000
MAIARA DOS SANTOS BRANCO MARQUES - SP333477
LETÍCIA GABRIELA MACEDO - SP474226
ISABELLA SILVA CONTE - SP529024
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
KAÍQUE BARBOSA MONTEIRO - SP446148
RAFAEL GOUVÊA KAMEL - SP448637
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:45
Código de Controle do Documento: 991caf76-4b43-4da4-b06d-718ef169706b